Tribunal: STF
Processo: Rcl 89220
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação. Processual penal. Aplicação da sistemática da repercussão geral. Tema 660/STF.  Pretensão de enquadramento no tema 1380/STF. Alegação de teratologia não configurada. Acórdão de origem fundamentado em conjunto probatório mais amplo, não restrito ao debate sobre a validade do reconhecimento pessoal. Necessidade de reexame de fatos e provas. Inviabilidade. Impossibilidade de utilizar reclamação como sucedâneo recursal. Negativa de seguimento.

DECISÃO

Trata-se de Reclamação Constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul contra decisão da Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que negou provimento a agravo interno e manteve a negativa de seguimento a recurso extraordinário.
Consta dos autos que o Ministério Público interpôs recurso extraordinário com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal à alegação de afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da Constituição Federal), o qual teve seguimento negado sob o entendimento de incidência do Tema nº 660 da repercussão geral. Contra essa decisão, foi interposto agravo interno, desprovido pela autoridade reclamada.
Na presente reclamação, o reclamante sustenta que houve aplicação teratológica do Tema nº 660, ao argumento de que a controvérsia não se limita à interpretação de normas infraconstitucionais, mas envolve questão constitucional relativa à validade do reconhecimento de pessoas realizado sem a observância das formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal, à luz do artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.
Alega que o caso concreto se amolda ao Tema nº 1380 da repercussão geral, no qual se discute a compatibilidade constitucional da invalidação de reconhecimentos pessoais realizados sem o cumprimento das formalidades legais, bem como sua repercussão nas garantias do devido processo legal, da ampla defesa e da vedação às provas ilícitas.
Defende o cabimento da reclamação, afirmando o esgotamento das instâncias ordinárias, a inexistência de trânsito em julgado da decisão reclamada e a possibilidade excepcional de utilização do instituto diante de alegada teratologia na aplicação de precedente de repercussão geral.
Requer, em sede liminar, a desvinculação do recurso extraordinário do Tema nº 660 e sua vinculação ao Tema nº 1380, com o consequente sobrestamento do feito. No mérito, pleiteia o reconhecimento da procedência da reclamação, para afastar a negativa de seguimento do recurso extraordinário e assegurar a correta aplicação da sistemática da repercussão geral.

É o relatório. Decido.

A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual a parte Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC). 
Na espécie, a parte reclamante pretende demonstrar que a Corte reclamada se equivocou ao aplicar a tese jurídica firmada no ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), em que esta Suprema Corte firmou a tese de que “a questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.”.
Sustenta o Ministério Público que a decisão reclamada aplicou equivocadamente o Tema nº 660 da repercussão geral, quando, em sua visão, o caso concreto se amoldaria ao Tema nº 1380, “em que se discute, à luz dos artigos 5º; XLVI, LVI e LVII; da Constituição Federal, se o reconhecimento de pessoa investigada ou processada pela prática de ilícito criminal sem a observância do procedimento do art. 226 do Código de Processo Penal viola as garantias constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e da vedação às provas ilícitas”. 
Não verifico teratologia a viabilizar a reclamação. 
Consoante emerge dos autos, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul deu provimento ao recurso defensivo para absolver o réu, com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP:

“A materialidade delitiva é incontroversa. Vem comprovada pelos autos de apreensão, avaliação e de restituição. 
A autoria, assentada exclusivamente no relato da vítima, não permite concluir com a segurança necessária que foi o acusado o autor do crime contra ela cometido e, por conseguinte, responsabilizá-lo com a censura penal. 
Demonstro. 
A vítima, menos de uma hora depois do fato, compareceu à Delegacia de Polícia para noticiar que tivera seu veículo VW Voyage subtraído, relatando que, ao retirar o carro da garagem e fechar o portão, foi abordado por um meliante que desembarcou de uma motocicleta tripulada por um comparsa. Disse que lhe foi apontada uma arma de fogo para sua cabeça e ordenado que entregasse o carro e também seu aparelho celular. Descreveu o meliante que lhe abordou como homem alto, de aproximadamente 1,80m de altura, pele clara, magro, vestindo um moletom azul escuro e boné preto (Evento 1, OFIC2, p. 05, IP 5007991-12).
A vítima, onze dias após a ocorrência do fato, compareceu à Delegacia de Polícia para prestar depoimento, ocasião em que descreveu novamente a dinâmica do fato, e, ao detalhar as características do meliante que a abordou, acrescentou que ele possuía tatuagens no braços, alguma escrita, restando consignado, no termo do depoimento, que, a partir dos fatos narrados, foram apresentadas fotografias do acusado, suspeito em razão de praticar crimes semelhantes na região. Então, o ofendido, o reconheceu prontamente, sem sombra de dúvidas, como autor do delito (processo 5007991-12.2022.8.21.0033/RS, evento 1, OFIC2, p. 07/11). 
A partir desse reconhecimento fotográfico, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do acusado, restando decretada pelo juízo a quo a sua prisão temporária. Cumprido o mandado de prisão, foi realizado ato de reconhecimento pessoal, tendo a vítima reconhecido o acusado, sem sombra de dúvidas como o autor do crime contra ela cometido (processo 5007991-12.2022.8.21.0033/RS, evento 20, OUT3, p. 01/02). 
Na fase investigatória e em juízo, exerceu, o réu, o direito constitucional de permanecer em silêncio. 
Inquirida, em juízo, a vítima trouxe relato errático a respeito de como o acusado restou identificado como suspeito. Em um primeiro momento, após narrar de forma coerente a dinâmica do fato delituoso, na mesma linha descrita na fase investigatória, disse que o Delegado de Polícia havia lhe mostrado fotografias do réu, tendo ela o reconhecido, prontamente, como autor do delito. Disse, ainda, posteriormente, que se deu conta de que o acusado era seu amigo no Facebook, filho de uma cliente de seu açougue. A respeito de como a autoridade policial elencara o réu como suspeito, exibindo uma fotografia, respondeu que ele havia sido encontrado dormindo dentro do veículo subtraído, quando apreendido em via pública, abandonado. Posteriormente, contrariando seus dizeres anteriores, afirmou que, na realidade, havia publicado na rede social Facebook um post, tendente a localizar o automóvel subtraído, quando o acusado comentou na publicação, afirmando que iria desfrutar de sua liberdade. Disse que, então, o reconheceu como autor do delito, levando essa informação à autoridade policial, que o orientou a apagar a publicação. Mencionou que nas fotografias do Facebook, o réu aparecia com as mesmas roupas que trajava quando praticou o fato delituoso. Sobre o reconhecimento pessoal, explicou que foi comunicada pela autoridade policial que havia sido efetuada a prisão do réu, tendo sido solicitada a sua presença para o realizar o ato de reconhecimento, o que atendeu, tendo reconhecido o acusado(preso) sem sombra de dúvida como autor do delito. 
O policial civil, Wellington Campos de Jesus, em seu depoimento, disse que a vítima informou que o autor do fato seria amigo de sua esposa no Facebook, trazendo fotografias do réu. A partir dessas fotografias foi formalizado o ato de reconhecimento, representando a autoridade policial pela decretação da prisão preventiva do acusado. Afirmou que a a vítima reconheceu, inclusive, as tatuagens que o réu possuía. 
O Delegado de Polícia, Thiago Carrijo Fraga, ao ser ouvido, afirmou que participou da investigação de um crime de roubo, onde o veículo subtraído foi recuperado no Município de Sapucaia do Sul. E, quando da restituição do veículo, o ofendido já possuía praticamente certeza sobre a autoria, tendo reconhecido o réu por fotografia e, posteriormente, modo pessoal. 
Estes são os elementos probatórios.
Importante observar que o réu não foi preso em flagrante, e, embora a vítima afirme que ele fora encontrado dormindo no interior do automóvel, essa informação não consta no inquérito policial, tampouco no depoimentos dos policiais civis inquiridos em juízo. 
A única prova da autoria do crime de roubo, assim, consiste no reconhecimento realizado pela vítima. 
Todavia, torna-se forçoso reconhecer que a identificação do acusado como suspeito de ter praticado o crime de roubo é nebulosa. Segundo o informado no inquérito, ele teria sido afirmado como autor do crime a partir da descrição feita pela vítima a respeito do meliante que teria subtraído seu automóvel, tendo a autoridade policial elencado o réu como suspeito em razão de seu envolvimento em outros delitos de roubo na região. 
Assim, foi realizado reconhecimento por fotografia, sem observância das formalidades do art. 226 do CPP, tendo em vista que foram apenas exibidas fotografias do acusado. 
No entanto, na realidade, durante a instrução instrução do processo, restou esclarecido que não foi a autoridade policial quem trouxe o réu como suspeito, mas a própria vítima, que o teria reconhecido a partir de um comentário por ele feito em uma publicação sua no Facebook. Publicação esta que, segundo a vítima, foi apagada por orientação da própria autoridade policial, o que não faz o menor sentido. Isso, porque, na medida em que essa publicação se constituiu o elemento fático que redundou na identificação do suspeito, era imprescindível a preservação da cadeia de custódia da prova e não a orientação de sua exclusão. 
O reconhecimento fotográfico, pois, além de desatender as formalidades do art. 226 do CPP, o que, pela jurisprudência predominante no STJ, invalida o ato como elemento de convicção propício a conduzir a uma condenação criminal (v.g. HC n. 652.284/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/4/2021), se revelou uma encenação, já que as fotografias haviam sido apresentadas pela própria vítima e consistiam, assim, em mero elemento indiciário que demandariam novas diligências investigativas tendentes afirmar a autoria ou afastá-la. O que a autoridade policial fez, no entanto, foi dissimular, dizendo que as fotografias seriam de um suspeito de roubos praticados na região, com as mesmas características informadas pela vítima e que, então, teriam sido exibidas ao ofendido. 
A partir do "reconhecimento" - que era consequência óbvia, pois a vítima é quem teria municiado a autoridade policial com as fotografias - essa autoridade representou pela prisão preventiva do acusado, tendo o juízo a quo decretado sua prisão temporária. 
Outra questão que não guarda convergência entre os depoimentos da vítima e os elementos de informação que constam do inquérito policial, diz com as tatuagens que autor do fato teria em seus braços. O ofendido apenas teria mencionado essas tatuagens por ocasião do reconhecimento fotográfico, e seria, inclusive, o que teria tornado possível o reconhecimento. No entanto, ao registrar a ocorrência policial, e também em juízo, a vítima não faz menção alguma às tatuagens. E, o autor do roubo estaria vestindo um moletom, que, em tese, cobriria os braços e não permitiria a visualização das tatuagens. 
Por fim, no que diz com reconhecimento pessoal, realizado após o cumprimento do mandado de prisão temporária, forçoso concluir pela sua ilegalidade de forma, como decorrente do próprio reconhecimento fotográfico dissimulado. Esse ato também inobservou as formalidades do art. 226 do CPP, já que ao lado do acusado não foram perfilados indivíduos de características semelhantes. E, segundo a vítima, a autoridade policial ao requisitar a sua presença, havia dito que já haviam prendido o autor do fato, induzindo, assim, o ato de reconhecimento. 
Portanto, os elementos de prova colhidos no inquérito policial não se revelam suficientes à condenação, impondo-se, por isso, a absolvição do acusado em homenagem ao princípio humanitário do in dubio pro reo. 
E, diante da absolvição do acusado, resta prejudicado o exame do recurso interposto pelo Ministério Público, que objetivava a sua condenação ao pagamento de indenização mínima em favor da vítima. Em face do exposto, voto por dar provimento ao apelo interposto pela Defesa para absolver o réu LEONARDO CAMARGO DIETRICH, com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP, importando a revogação de sua prisão preventiva e a expedição de alvará de soltura pela origem, se por al não estiver preso.”

Verifica-se que a decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul não fundamentou sua conclusão exclusivamente na invalidade do reconhecimento pessoal, mas considerou, de forma integrada, outros elementos probatórios e circunstâncias do caso concreto, tais como:

    • Contradições nos depoimentos da vítima, com informações divergentes sobre características físicas, vestimentas e tatuagens do acusado;
    • Insuficiência de provas materiais, uma vez que não foram apreendidos o veículo ou objetos supostamente subtraídos, impossibilitando vinculação direta ao delito;
    • Indícios frágeis e inconclusivos, incluindo a ausência de testemunhas presenciais que corroborassem a autoria do crime;
    • Elementos que indicaram indução do reconhecimento, como a apresentação de fotografias fornecidas pela própria vítima e a condução inadequada do procedimento de reconhecimento pessoal pela autoridade policial.

Dessa forma, o acórdão concluiu pela absolvição do acusado, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, pela insuficiência de provas, evidenciando que a decisão não se limitou a discutir a regularidade do reconhecimento, mas analisou o conjunto probatório essencial à formação do convencimento judicial, o que afasta, por conseguinte, a aderência estrita entre o ato reclamado e a controvérsia constitucional delimitada no Tema nº 1380 da repercussão geral.
Tais fundamentos revelam-se autônomos, suficientes e independentes entre si, de modo que a desconstituição de um deles — em especial da regularidade do reconhecimento — não teria o condão de alterar o resultado do julgamento.
Ademais, para acolher a tese do reclamante e, assim, dissentir das premissas expostas no ato reclamado, seria necessária a revisão das premissas fáticas fixadas pelo Tribunal de origem, com nova valoração da prova e dos elementos informativos colhidos na fase investigatória, providência manifestamente incompatível com a via estreita da reclamação constitucional. 
Destaco que a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. 
Ademais, em consulta aos autos, verifico que o Ministro Presidente desta Suprema Corte, ao apreciar o ARE nº 1.575.701/RS, interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, no qual se alegava ofensa ao art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, determinou a devolução dos autos à Corte de origem para a adoção dos procedimentos previstos nos incisos I a III do art. 1.030 do Código de Processo Civil, em razão da incidência do entendimento firmado no ARE nº 748.371-RG/MT (Tema nº 660/RG).
Na sequência, a Corte a quo, no exercício de competência que lhe é constitucional e legalmente atribuída, aplicou a sistemática da repercussão geral ao caso concreto, concluindo pela inadmissibilidade do recurso extraordinário, por se tratar de controvérsia cuja alegada ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa ostenta natureza reflexa, de índole infraconstitucional.
Dessa forma, a Corte a quo atuou de acordo com as balizas constitucionais e processuais que delimitam sua competência. 
Nesse contexto, a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário mediante aplicação da tese jurídica firmada no Tema 660-RG, longe de afrontar precedente deste Supremo Tribunal Federal, harmoniza-se com a decisão firmada por esta Casa no julgamento do mencionado paradigma, a refutar teratologia na aplicação da sistemática de repercussão geral.  
 Conforme reiterado por esta Corte, a reclamação não se presta a corrigir eventual desacerto na aplicação da sistemática da repercussão geral pela instância antecedente, nem a servir como sucedâneo recursal para questionar a aplicação da sistemática da repercussão geral, salvo hipóteses excepcionalíssimas, o que não ocorre no caso. Cito precedente no mesmo sentido:

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS E FISCAIS. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DO TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada em face de acórdão que, com base no Tema 660 da repercussão geral, manteve a negativa de seguimento ao recurso extraordinário interposto pela reclamante. 2. O recurso extraordinário interposto alegou afronta ao contraditório e ampla defesa (art. 5º, LV da CF), razão pela qual não se vislumbra teratologia na aplicação da tese firmada no Tema 660-RG. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.
(Rcl 60672 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 20-10-2023)

Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, ficando prejudicado o pedido de liminar.

Publique-se.

Brasília, 29 de janeiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente